Tribunal: TJES
Processo: 5007014-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007014-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONES CRISTIAN FIM LEAL
AGRAVADO: JAQUELINE VELOSO LEAL e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007014-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONES CRISTIAN FIM LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIOVANNA MAZZELLI ALMEIDA MOTTA - ES9309
AGRAVADO: JAQUELINE VELOSO LEAL, GUILHERME VELOSO FIM LEAL, LAVINIA VELOSO FIM LEAL,

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vi
la Velha
, ES, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos ora agravados para (i) arbitrar os alimentos, em favor dos filhos menores,
no valor de 08 (oito) salários-mínimos, sendo 04 (quatro) para cada filho; e (ii)
o valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos em favor de Jaqueline Veloso Leal.

O agravante, em síntese, alega
que,
(i) mesmo afastado do lar conjugal, principalmente por força do trabalho que desempenha desde 2016, na condição de embarcado em plataformas de petróleo fora do Brasil, sempre cumpriu espontaneamente sua obrigação de prestar alimentos aos dois filhos, além de continuar pagando todas as contas da casa, o que faz ininterruptamente desde novembro/2020 (período da separação de fato); (ii)
houve alteração de sua capacidade financeira, em razão de ter sido demitido da empresa ABAN SINGAPORE PTE LD; (
i
ii) atualmente está trabalhando para a empresa SELECTIVE MARINE SERVI
C
ES Co. (L.L.C.), em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, recebendo quantia inferior àquele mencionada pelos agravados;
e
(iv) a genitora dos menores, ora agravada, Jaqueline Veloso Leal,
que está com apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade, além de ser saudável e estar no auge de sua capacidade laborativa,
atualmente cursa Odontologia na Faculdade MULTIVIX em Vila Velha e é dona do estabelecimento denominado “Pimenta Rosa”
(comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios)
, com situação cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, os ora agravados ajuizaram ação de alimentos
alegando que Jaqueline Veloso Leal
(agravada)
e Diones Cristian Fim Leal
(agravante)
se casaram em 08 de janeiro de 2010 e desta união advieram dois filhos, Guilherme Veloso Fim Leal (9 anos) e Lavínia Veloso Fim Leal (5 anos). Narra
ram
que o requerido, ora agravante, trabalha embarcado na Índia desde o ano de 2016 e, após a separação de fato do casal, ocorrida em novembro de 2020, deixou de prestar assistências emocional e financeira à família.

Nesse passo, observa-se que
o documento apresentado pelo agravante no ID 3053593 comprova que a sua demissão da empresa ABAN SINGAPORE PTE Ld ocorreu em 13 de julho de 2022. Até esta data, a remuneração salarial do agravante era de USD 500 por dia trabalhado (contratado/Offshore), conforme consta do documento do ID 3053596.

Vale destacar que, embora
os agravados
tenham afirmado, na origem, que o agravante deixou de prestar assistência à família após a separação de fato,
os comprovantes de pagamento apresentados (ID's 3053603 e seguintes) demonstram a transferência de quantias expressivas em favor dos agravados durante tal período.

No entanto,
após
ser demitido do seu antigo emprego
junto à empresa SINGAPORE PTE Ld., a renda mensal do agravante foi reduzida para menos da metade. Conforme consta do documento do ID 3053595, na mesma data de sua demissão lhe foi ofertado emprego pela empresa Selective Marine Services Co. (L.L.C.), o qual foi aceito pelo agravante, sendo designado para trabalhar em Abu Dhabi, E.A.U. e remuneração de USD 200 por dia trabalhado.

Destaca-se, ainda, que o trabalho do agravante é realizado em plataforma e em turnos rotativos de 28 dias, ou seja, deve permanecer embarcado por 28 dias e fazer uma pausa nos 28 dias seguintes.

Sendo assim, a remuneração de USD 200/dia trabalhado equivale a uma renda de USD 5.600 por turno trabalhado. Levando em consideração a cotação do dólar no valor de R$ 5,28, é possível aferir que o agravante possui uma renda
aproximada
de R$ 29.568,00 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais) a cada 02 (dois) meses, ou seja, uma média de R$ 14.784,00 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais) por mês.

Logo, os alimentos fixados pela magistrada de origem (04 salários-mínimos para cada filho e 02 salários-mínimos para ex-cônjuge)
devem ser reduzidos, haja vista alteração da possibilidade do agravante.

Com efeito, embora os filhos do agravante sejam menores de idade, cujas necessidades são presumidas,
o valor de 02 (dois) salários-mínimos demonstra suficiente para custear suas despesas, de acordo com documentos dos autos.

Em tempo
,
não obstante o agravante tenha afirmado que sua ex-cônjuge possui condições financeiras de se manter, os depósitos, realizados de maneira espontânea, eram feitos em favor de todos os agravados, não havendo como presumir, ao menos nesta análise, a independência econômica da agravada
Jaqueline Veloso Leal.

Por fim, sem deixar de considerar a alegação do agravante de que sua ex-cônjuge possui
condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, esclareço que, conforme jurisprudência do STJ
nestes casos
, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório.

Do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, reformando a decisão de origem, reduzir os alimentos fixados para 02 (dois) salários-mínimos para cada filho e 01 (um) salário-mínimo para Jaqueline Veloso Leal. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. FILHO
S MENORES E ÊX-CÔNJUGE.
REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O agravante comprovou que seu salário foi reduzido para menos da metade.
2.
Logo, os alimentos fixados pela magistrada de origem (04 salários-mínimos para cada filho e 02 salários-mínimos para ex-cônjuge)
devem ser reduzidos, haja vista alteração da possibilidade do agravante.
3.

Com efeito, embora os filhos do agravante sejam menores de idade, cujas necessidades são presumidas,
o valor de 02 (dois) salários-mínimos demonstra suficiente para custear suas despesas, de acordo com documentos dos autos.
4.

Em tempo
,
não obstante o agravante tenha afirmado que sua ex-cônjuge possui condições financeiras de se manter, os depósitos, realizados de maneira espontânea, eram feitos em favor de todos os agravados, não havendo como presumir, ao menos nesta análise, a independência econômica da agravada
Jaqueline Veloso Leal.
5.
Recurso
parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.